Tribunal: TJDFT
Processo: 0730341-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA No 1085/STJ. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO no 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar". (Tema n. 1.085/STJ).
2. A autorização de débito em conta-corrente em mútuo simples pode ser suspensa a critério do mutuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil e Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional.
3. Caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.
4. Recurso conhecido e não provido.